Tribunal: TJDFT
Processo: 0730920-32.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0730920-32.2019.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ALZENIR DE OLIVEIRA SILVA RECORRIDO: EDIFICIO VIA MADRI DECISÃO I - Trata-se de Recurso Especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Distrito Federal, cuja ementa é a seguinte: CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE. ASSEMBLEIA GERAL DE CONDOMÍNIO. PRETENSÃO DE NATUREZA DESCONSTITUTIVA. DECADÊNCIA RECONHECIDA. RECURSO IMPROVIDO. I. Ação ajuizada pela ora recorrente, em que pretende anular deliberação aprovada em assembleia condominial, ao argumento de que o ato se encontra eivado de vício insanável e imprescritível. Assevera violação ao edital de convocação, sob alegação de que “os Condôminos foram convocados para discutir e aprovar o projeto a ser apresentado e NÃO para decidir sobre limitação de acesso de área comum (terraço, cobertura do prédio e etc.) ou definição de exclusividade na prestação de serviços correlatos”, o que teria “extrapolado em muito” a pauta de deliberação prevista no respectivo edital. Insurgência contra sentença de extinção do processo (com resolução de mérito), em razão de reconhecimento da decadência do direito da parte autora. II. “Quando a lei dispuser que determinado ato é anulável, sem estabelecer prazo para pleitear-se a anulação, será este de dois anos, a contar da data da conclusão do ato” (CC, Art. 179). É certo que o referido dispositivo, consoante entendimento do TJDFT, é aplicável à hipótese de anulação de assembleia condominial (Precedentes do TJDFT: 1a Turma Cível, Acórdão 1068264, DJE: 22/1/2018; 4a Turma Cível, Acórdão 1179865, DJE: 28/6/2019; 7a Turma Cível, Acórdão 1135477, DJE: 14/11/2018). III. De início, importante destacar que a pretensão da recorrente possui natureza desconstitutiva, razão pela qual não há de se falar em imprescritibilidade, até porque não se verifica qualquer vício, na respectiva assembleia condominial, que violasse norma de ordem pública, a ponto de se submeter ao regramento das nulidades absolutas. IV. No presente caso, forçoso reconhecer que o direito da requerente está fulminado pelo prazo decadencial, tendo em vista que a Assembleia Geral teria sido realizada em 20.4.2010 (ID. 11703893), e o ajuizamento da demanda ocorreu somente em 26.6.2019. V. Dessa forma, escorreita a sentença que declarou a decadência do direito da requerente de pleitear a anulação da Assembleia Geral realizada em 20.4.2010. VI. E não fosse isso suficiente, a requerente teria participado de assembleias (em 30.5.2018 e 30.4.2019), e nada teria reportado sobre a instalação de ar condicionado (ID 11703895, p. 6 e 11703913, p. 1), além da temática também ter sido expressamente avaliada em processo anterior (0729286-78.2018, ID 11703925), VII. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos (Lei 9.099/95, Art. 46). Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa (Lei n. 9099/95, Art. 55). ACÓRDÃO Acordam os Senhores Juízes da Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA - Relator, CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO - 1o Vogal e ASIEL HENRIQUE DE SOUSA - 2o Vogal, sob a Presidência do Senhor Juiz ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, em proferir a seguinte decisão: CONHECIDO. IMPROVIDO. UNÂNIME., de acordo com a ata do julgamento e notas taquigráficas. Brasília (DF), 12 de Novembro de 2019 Juiz FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA Relator A parte recorrente alega ofensa ao artigo 1335, incisos I e II do Código Civil, ao artigo 6o, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor, bem como divergência jurisprudencial em relação ao STJ, tendo em vista a flagrante nulidade da deliberação posta a termo em reunião de condomínio, sem a específica pauta para tanto. A parte recorrida apresentou contrarrazões. II - Passo ao exame dos pressupostos de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o Recurso Especial não merece ser admitido tendo em vista a impossibilidade do manejo de tal recurso. De fato, assim dispõe o Enunciado 203, da Súmula do Egrégio STJ, que se harmoniza à perfeição ao disposto mo art. 105, inciso III, da Constituição da República: “Não cabe recurso especial contra decisão proferida por órgão de segundo grau dos Juizados Especiais.” . Tal entendimento é pacífico junto ao Egrégio Superior Tribunal de Justiça, conforme julgado abaixo transcrito: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROPÓSITO INFRINGENTE. RECEBIMENTO COMO AGRAVO REGIMENTAL. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS. DECISÃO MANTIDA ACÓRDÃO PROFERIDO POR TURMA RECURSAL DE JUIZADO ESPECIAL. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADO 203 DA SÚMULA DO STJ.1. A simples reiteração dos argumentos anteriormente refutados não se mostra apta à reforma da decisão agravada.2. "Não cabe recurso especial contra decisão proferida por órgão de segundo grau dos Juizados Especiais" (Súmula 203, STJ) . 3. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, a que se nega provimento, com aplicação de multa de 1% sobre o valor atualizado da causa (CPC, art. 557, § 2o), ficando a interposição de novos recursos condicionada ao prévio recolhimento da penalidade imposta.(EDcl no Ag 1301397/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 17/05/2012, DJe 30/05/2012) III - INDEFIRO o processamento do recurso especial. Publique-se. Brasília, 13 de fevereiro de 2020. Fernando Antônio Tavernard Lima Presidente da 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal